Tribunal: STF
Processo: Rcl 45794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. PROGRESSÃO ANTECIPADA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. 
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. A análise para antecipação da progressão de regime prevista na Recomendação 62/20 do CNJ deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. 
4. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.
5. Reclamação que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Dionathan Willian Silva Golçalves, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 0048852-14.2016.8.13.0016, em trâmite na Vara Execução Criminal da Comarca de Alfenas-MG, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.
    2.  O reclamante alega ter progredido para o regime semiaberto em 07.06.2020. Contudo, na unidade prisional de Alfenas/MG, na qual se encontra, não há distinção entre presos do regime fechado e semiaberto. Assim, requer a transferência para prisão domiciliar.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4.  A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PACIENTE QUE, APESAR DE OBTER A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, NÃO TERIA SIDO EFETIVAMENTE TRANSFERIDO EM RAZÃO DA PANDEMIA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUTORIDADE APONTADA COMO RECLAMADA QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME, NÃO TENDO REALIZADO QUALQUER ATO EM DESCONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RECLAMANTE. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    8. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados) 
    10. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    11.  Das informações prestadas pelo órgão reclamado, consta que a unidade prisional onde o autor está possui ala específica para os presos do regime semiaberto, com uma grande diversidade de trabalhos intramuros disponíveis. Veja-se, nesse sentido, trecho das informações:
    “Convém ainda expor que a maioria dos sentenciados recolhidos em regime semiaberto no presídio de Alfenas tem oportunidade de realizar atividades internas, nos moldes legais ( artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal, e artigo 91, da Lei de Execução Penal), dentre elas o trabalho na horta, nas oficinas, na faxina, na lavanderia e nas duas grandes construções em curso, uma delas de ampliação da unidade prisional para mais que o dobro da capacidade atual (declarada), assim como as atividades escolares promovidas pela Secretaria Estadual de Educação e através de valiosa contribuição da Universidade Federal de Alfenas __UNIFAL. (grifei)
     Quanto às parcerias com o Município de Alfenas e com a empresa fornecedora de alimentação ao presídio, estão suspensas até que se atravesse a pandemia, de modo que os sentenciados já não trabalhariam durante este período pela interrupção de alguns serviços, estando, todavia, neste caso, amparados pela disposição do artigo 126, §4º, da Lei de Execução Penal, continuando a usufruir do direito de remição.” 
    12. Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o Juízo da vara de execuções criminais analisou o pedido de prisão domiciliar, tendo fundamentado a negativa da benesse de forma satisfatória. Veja-se, nesse sentido, o seguinte excerto do ato reclamado:
    “A Defesa requereu fosse o sentenciado colocado em prisão domiciliar, invocando para tanto a decisão proferida no habeas corpus coletivo n° 575.945, do STJ (s. 277).
    O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (s. 288). 
    E, de fato, não há razões para acolhimento do pleito. 
    Da análise do julgado referido pela defesa, verifica-se que a prisão domiciliar deve ser concedida aos presos do regime aberto e semiaberto, que não possuem falta grave e não que tiveram suspenso benefício do trabalho externo em virtude da pandemia _ a fim de que não tenham o vínculo de trabalho rompido. Trata-se de requisitos cumulativos. A apenada não exercia trabalho externo e nem apresentou pedido para tanto, não havendo, portanto, vínculo a ser mantido. 
    É certo que a situação vivenciada é temporária e, tão logo amenizada, as atividades serão gradualmente retomadas _ inclusive novas autorizações para trabalho interno e externo. Tem sido imposta a restrição de pessoas, tão necessária para que a situação seja rapidamente superada, o que afeta também os trabalhos e iniciativas privadas. Da mesma forma, a súmula vinculante referida fora editada em outra realidade que, sabidamente, não se aplicava ao sentenciado, que somente no ápice do período pandêmico, fora inserido no regime intermediário.” 
    13. Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, com a realização de trabalho intramuros, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator